Tribunal: TJMT
Processo: 1035975-15.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035975-15.2025.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO CRIMINAL (1727)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEBERSON ALVES BATISTA - CPF: 706.334.521-49 (REQUERENTE), CRISTIANE DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 026.588.271-05 (REQUERIDO), CRISTIANE DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 026.588.271-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL. PREVALÊNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. NATUREZA PREVENTIVA E PROVISÓRIA DAS MEDIDAS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida por juízo especializado em violência doméstica e familiar contra a mulher, que deferiu e manteve medidas protetivas de urgência previstas no art. 22, II e III, da Lei n. 11.340/2006, em razão de graves ameaças supostamente proferidas pelo agravante contra a ofendida, sua ex-companheira e mãe de seu filho menor. O agravante sustenta inexistir risco atual ou iminente, afirmando que a própria agravada buscaria contato voluntário, e requer a revogação das medidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se permanecem presentes os requisitos legais que autorizam a manutenção das medidas protetivas de urgência concedidas em favor da agravada; e (ii) estabelecer se eventual contato voluntário da vítima com o agravante é suficiente para afastar o risco que justificou a imposição das medidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima possui especial relevância nos casos de violência doméstica e familiar, por se tratar de delitos frequentemente cometidos em ambiente íntimo, sem testemunhas e em contexto de vulnerabilidade, sendo suficiente, quando verossímil, para justificar a imposição e a manutenção de medidas protetivas.

4.

A natureza preventiva e provisória das medidas protetivas de urgência autoriza sua concessão e manutenção independentemente de instrução probatória exauriente, não sendo cabível, nesse procedimento, a análise aprofundada da materialidade delitiva ou dos indícios de autoria.

5.

A existência de ameaças graves, específicas e reiteradas, descritas em boletim de ocorrência e confirmadas em declarações da vítima, evidencia risco concreto à integridade física e psicológica da ofendida, legitimando a continuidade das restrições impostas.

6.

Eventual contato iniciado pela vítima não tem o condão de neutralizar ou afastar a gravidade das ameaças previamente narradas, pois as medidas recaem sobre o suposto agressor, ao qual compete evitar qualquer comunicação, mesmo que provocado.

7.

A Lei n. 14.550/2023, art. 19, § 6º, estabelece que as medidas protetivas vigorarão enquanto persistir risco à integridade da ofendida, inexistindo nos autos elementos que indiquem cessação da situação de perigo.

8.

A decisão de origem encontra-se devidamente fundamentada, observou os elementos constantes dos autos e respeitou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, inexistindo motivo para reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006 devem ser mantidas enquanto persistir risco atual ou iminente à integridade física ou psicológica da vítima, nos termos do art. 19, § 6º, da Lei n. 14.550/2023. 2. A palavra da vítima, quando coerente e verossímil, é suficiente para fundamentar a manutenção das medidas protetivas de urgência em casos de violência doméstica. 3. Eventual contato voluntário da vítima não afasta, por si só, a necessidade das medidas protetivas, incumbindo ao agressor cumpri-las integralmente enquanto vigentes”.

_______________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 11.340/2006, art. 22, II e III; Lei n. 14.550/2023, art. 19, § 6º; CPP, arts. 581 e 593.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1006133-20.2021.8.11.0003, Primeira Câmara Criminal, j. 16/08/2022, DJE 22/08/2022; TJMT, N.U 1019552-48.2023.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, j. 29/06/2024, DJE 29/06/2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

CLEBERSON ALVES BATISTA

AGRAVADA:

CRISTIANE DE OLIVEIRA RAMOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal para atribuição de efeito suspensivo, interposto por
CLEBERSON ALVES BATISTA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT nos autos n. 1005601-84.2025.8.11.0042, que
deferiu e vem mantendo, em seu desfavor, medidas protetivas de urgência
requeridas por sua ex-convivente
Cristiane de Oliveira Ramos
, a qual lhe atribui a suposta prática do crime de ameaça no âmbito doméstico e/ou familiar.

Contextualizando os fatos em apuração, aduz a Defesa que após registrar boletim de ocorrência noticiando ser vítima de crime de ameaça por parte do ex-convivente, a ora agravada
Cristiane de Oliveira Ramos
postulou a aplicação de medidas protetivas de urgência em desfavor de
CLEBERSON ALVES BATISTA
, as quais foram deferidas liminarmente em sede de plantão judiciário e restaram posteriormente ratificadas pelo juízo
a quo
, que a despeito de sucessivas manifestações do insurgente dando conta de que a ex-convivente, de maneira voluntária e reiterada, tem forçado contato consigo via aplicativo de mensagens conquanto as providências acautelatórias vedem qualquer comunicação entre eles –, os pedidos de revogação das medidas protetivas tem sido indeferidos ao argumento de que os contatos se restringem à verba alimentar devida pelo agravante ao filho comum do ex-casal, inaptos, na intelecção da autoridade judiciária, a justificar a revogação das acautelatórias.

Inconformado com o deferimento e a manutenção das medidas protetivas de urgência em favor da ex-companheira e a manifestação desfavorável do Ministério Público e do juízo
a quo
aos pedidos de revogação, sustenta o agravante que o comportamento da agravada é incompatível com aquele ostentado por quem se sente atemorizado,
inexistindo, pois, situação de
risco atual e iminente
a autorizar a preservação das medidas protetivas de urgência,
que no seu entender, estariam sendo indevidamente utilizadas pela ex-convivente para desequilibrar a seu favor o conflito entre o ex-casal, sem que efetivamente sejam necessárias, frente à ausência de risco à segurança ou mesmo à integridade física e/ou psicológica da agravada.

Com base nesses fundamentos, requer, em sede de tutela de urgência, a
concessão de efeito suspensivo
ao recurso, para suspender as medidas protetivas impostas, pleiteando, ao final, o
provimento do agravo
, com a consequente revogação das providências cautelares deferidas.

O pedido de
antecipação de tutela
restou
indeferido
por meio da decisão de ID 323590877.

Em contrarrazões (ID 327582360), a agravada
Cristiane de Oliveira Ramos
, representada pela Defensoria Pública, refutou os argumentos do ex-companheiro e pugnou pela manutenção da decisão

proferida pelo Juízo de primeiro grau, com o consequente desprovimento do recurso de agravo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer escrito sob o ID 331408870, opinando pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que, embora existam discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da natureza jurídica das medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e, consequentemente, sobre o recurso cabível contra decisões que as concedem, mantêm ou revogam, tenho por
bem conhecer do presente agravo de instrumento
, em consonância com o entendimento que vem sendo adotado por este Tribunal de Justiça e como destaquei na análise do pedido de concessão de efeito ativo ao recurso:

“As
medidas protetivas de urgência
estão previstas no art. 22, incisos II e III, da Lei n. 11.340/06 e possuem caráter penal, mormente porque fixadas como instrumento de garantia da ordem pública, materializada no asseguramento da incolumidade física e psicológica da vítima, após registro de ocorrência de supostos crimes em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, o que
desafia a sistemática recursal prevista no Código de Processo Penal
, à luz das regras da taxatividade e adequação.

Sobre isso, não é de hoje que o c. Superior Tribunal de Justiça firmou sua linha intelectiva no sentido de que “[...]
as medidas protetivas previstas no art. 22, I, II, III, da Lei n. 11.340/06, possuem nítido caráter penal, pois visam garantir a incolumidade física e mental da vítima, além de restringirem o direito de ir e vir do agressor
. Por outro lado, as elencadas nos incisos IV e V possuem natureza eminentemente civil” (AgRg no REsp 1.441.022/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIAS, QUINTA TURMA, DJe 2/2/2015).” (AgRg no AREsp 1650947/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020). Destaquei.

Assim, em se cuidando de providências acautelatórias de natureza penal, contra a decisão aqui agravada poder-se-ia cogitar da interposição do recurso em sentido estrito ou mesmo de uma apelação criminal; isso se acaso se entendesse pela configuração de decisão interlocutória mista, nos termos do art. 581 do CPP; ou de uma decisão definitiva e não prevista do rol do art. 593, II do CPP.

Aliás, a Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso, visando mitigar a discussão, editou a Instrução Normativa n. 02/2020, que regulamenta e padroniza a instrução de trabalho para o processamento das medidas protetivas de urgência aplicadas ao agressor, previstas no art. 22 da Lei n. 11.340/2006, dispondo expressamente em seu Anexo I que “decorrido o prazo para recurso,
5 ou 15 dias
, conforme se trate de natureza
criminal ou civil
[...]”.

Nessa ordem de ideias, a meu ver, não é adequada a interposição de agravo de instrumento com o objetivo de se provocar a revogação de medida protetiva de urgência de natureza penal; todavia, diante da divergência doutrinária e jurisprudencial que ainda existe, tanto que as vozes neste eg. Tribunal de Justiça não são unânimes quanto à aceitação do agravo de instrumento nestes casos,
hei por bem processar a irresignação tal como posta pelo insurgente
. [...]”.
– Decisão, ID 323590877, p. 2-3.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

O cerne da controvérsia reside na verificação da necessidade de manutenção das
medidas protetivas de urgência
deferidas em favor da agravada, considerando os argumentos apresentados pelo agravante no sentido de que
não mais subsistiria situação de risco atual e iminente
a justificar a continuidade das restrições impostas.

No caso concreto, a agravada registrou
boletim de ocorrência
em 27 de março de 2025, relatando ter sido vítima de
ameaças graves
proferidas pelo agravante, com quem manteve relacionamento amoroso por cerca de dois anos e com quem possui um filho em comum, atualmente com seis anos de idade
.

Segundo a narrativa da vítima perante a autoridade policial, o relacionamento foi rompido há cerca de dois anos, após a descoberta de que o agravante era casado e possuía filhos de outro relacionamento. Desde então, o contato entre ambos seria inexistente, sendo que eventuais tratativas relativas ao filho estariam sendo mediadas exclusivamente pela mãe da agravada.

Consta dos autos que, na data dos fatos, a mãe da agravada recebeu uma ligação telefônica do agravante, na qual este teria proferido, de forma ameaçadora, a seguinte frase:
“A sua filha quer morrer? Porque irei matá-la. Sei onde ela trabalha e todo o seu trajeto”
. Ao ser questionado sobre o motivo de tais palavras, teria respondido:
“Porque ela está me importunando”
. Ciente da ameaça, a agravada tentou contato telefônico com o agravante, ocasião em que este teria reafirmado:
“Eu vou te matar mesmo”
, encerrando, em seguida, a ligação.

Diante do relato, o Juízo plantonista deferiu, em
28 de março de 20
25, as
medidas protetivas de urgência
, consistentes em: a) proibição de aproximação da ofendida, seus familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância; b) proibição de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; c) proibição de frequentar a residência da ofendida e de seus familiares, bem como seu eventual/local de trabalho; e d) disponibilização de aplicativo de “botão do pânico” (App SOS Mulher).

Posteriormente, o agravante apresentou manifestação negando as ameaças descritas no boletim de ocorrência e alegando que a própria agravada tem buscado contato voluntário com ele, por meio de mensagens, o que demonstraria a inexistência de temor ou perigo iminente. Para amparar suas alegações, anexou cópias de conversas e um boletim de ocorrência que ele próprio registrou contra a agravada, requerendo a revogação das medidas protetivas.

O Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido de revogação, e o Juízo
a quo
, ao manter as medidas protetivas, fundamentou sua decisão na relevância da palavra da vítima, na possibilidade de concessão de medidas independentemente de tipificação penal, e na inexistência de justificativa para a revogação em razão de eventual contato iniciado pela vítima, cabendo ao agravante manter-se cauteloso.

Inconformado, o agravante insurge-se contra tal decisão, sustentando que
:
a)
não praticou conduta que justifique a manutenção das medidas;
b)
a própria agravada tem buscado contato voluntário com ele por meio de mensagens, circunstância que evidenciaria a inexistência de temor ou perigo iminente, desconstituindo o requisito do
periculum in mora
;
c)
a decisão recorrida desconsiderou provas apresentadas, como
prints
de conversas e boletim de ocorrência registrado contra a agravada, violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Roga, portanto, pela
revogação das providências acautelatórias
.
Sem razão, contudo, o agravante
.

Com efeito, as medidas protetivas de urgência incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro pela lei 11.340/06, buscam
assegurar e proteger mulheres vítimas de violência doméstica por meio da rápida atuação do poder público que, diante do risco atual ou iminente de agressões (físicas ou de cunho psicológico) atua para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher.

A legislação permite a aplicação de tais medidas independentemente da oitiva prévia das partes, e em qualquer fase processual, inclusive em sede de ação cautelar cível satisfativa, mesmo que inexistam inquérito policial ou processo criminal em curso.

Nessa linha, verificado o risco à integridade física e psicológica da vítima, bem como o temor expresso nas declarações prestadas, estão presentes os requisitos que autorizam a imposição da medida de natureza cautelar, especialmente por seu caráter preventivo e provisório, e pela importância conferida à palavra da vítima em delitos dessa natureza, comumente praticados na ausência de testemunhas.

A hipótese dos autos se amolda a esse contexto: a agravada buscou proteção junto à autoridade policial, relatando ameaças graves, e manifestou expressamente o desejo de representar criminalmente contra o agravante, tendo requerido a imposição de medidas protetivas de urgência.

Ressalte-se, como já consignado quando do indeferimento da liminar, que no presente procedimento não há espaço para dilação probatória, por tratar-se de medida de urgência e natureza cautelar. Assim, não compete a este órgão julgador realizar juízo de valor acerca da materialidade da infração ou de autoria, sob pena de supressão de instância, e pela ausência de instrução probatória.

No caso em análise, as medidas foram deferidas com base em relato claro e detalhado da vítima, que narrou ameaças específicas, com menção ao seu trajeto e local de trabalho, circunstâncias que agravam o risco à sua integridade física e psicológica.

Ainda que o agravante alegue que a própria vítima buscou contato com ele, tal fato
não afasta a necessidade de manutenção das medidas protetivas
.

Primeiro, porque eventual contato voluntário da vítima não tem o condão de neutralizar a gravidade das ameaças previamente proferidas. A complexidade das relações marcadas pela violência doméstica é reconhecida, sendo frequente a existência de contradições e recaídas, especialmente quando há filhos envolvidos.

Segundo, porque as medidas são impostas ao agressor, não à vítima. Portanto, mesmo que a agravada tenha iniciado contato, cabe ao agravante respeitar rigorosamente as restrições impostas judicialmente, abstendo-se de qualquer forma de aproximação ou comunicação.

Além disso, conforme bem apontado pelo Ministério Público, os documentos constantes dos autos – boletim de ocorrência, declarações da vítima e formulário nacional de avaliação de risco – evidenciam a gravidade das ameaças e a vulnerabilidade da ofendida. A reincidência das ameaças, somada a indicadores de comportamento possessivo e intimidador, justificam a manutenção das medidas protetivas para prevenir novas agressões.

Importa ainda destacar a recente
Lei n. 14.550/2023
, que, em seu art. 19, § 6º, estabelece: “
As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes
”.

Trata-se de importante inovação legislativa, que ratifica o entendimento de que tais medidas não estão sujeitas a prazo determinado, devendo perdurar enquanto subsistir situação de risco.

No presente caso, não há elementos que indiquem o desaparecimento do risco à integridade física ou psicológica da agravada. Ao contrário, os autos evidenciam a gravidade das ameaças e a existência de filho em comum, o que mantém um vínculo mínimo entre as partes e reforça a necessidade de proteção judicial à vítima.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“O c. STJ possui entendimento de que o risco à integridade física da vítima e o temor apresentado nas declarações constituem fundamentos idôneos para a imposição de medidas protetivas, [...] “Inviável a revogação das medidas protetivas enquanto estas ainda se mostram necessárias, sobretudo diante da ausência de modificação do contexto fático” (N.U 0043361- 94.2019.8.11.0042). A necessidade de garantir sua integridade física e psicológica prevalece sobre “determinadas liberdades individuais do agressor, como, por exemplo, a necessidade de afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida (art. 22, inciso II, da Lei 11.340/06), ou, ainda, a proibição de determinadas condutas, entre as quais a frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física ou psicológica da ofendida (art. 22, III, ‘c’, da Lei 11.340/06)” [...]”
(N.U 1006133-20.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA PRÁTICA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. MEDIDAS IMPRESCINDÍVEIS PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. AGRAVO DESPROVIDO. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, as palavras da vítima ganham especial relevância, haja vista que comumente são cometidos de forma clandestina, sem testemunhas e em situação de vulnerabilidade, razão pela qual se mostra suficiente para o deferimento das medidas protetivas. Nesse contexto, havendo nestes autos indícios suficientes da existência de relação de afeto entre o agravante e a vítima e da possível prática de violência doméstica contra a mulher, é imperativa a fixação de medidas protetivas. Agravo desprovido”.
(N.U 1019552-48.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024)

Ressalte-se que a manutenção das medidas protetivas de urgência não implica em prejuízo definitivo ou irreparável ao agravante, tratando-se de restrições de natureza temporária, que visam, primordialmente, à proteção da integridade física e psicológica da mulher em situação de violência.

Ademais, caso cesse efetivamente a situação de risco, poderá o agravante, a qualquer tempo, requerer novamente a revogação das medidas, desde que apresente fatos novos que justifiquem tal providência.

Por fim, cumpre destacar que a
decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada
, tendo o magistrado de primeiro grau analisado de forma adequada as circunstâncias do caso concreto e os elementos constantes dos autos, concluindo pela necessidade de manutenção das medidas.

Não se verifica, portanto, qualquer violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, como alegado pelo agravante.

Assim, não merece reforma a decisão recorrida, a qual, com acerto, manteve as medidas protetivas de urgência em favor da agravada, diante da persistência da situação de risco que ensejou sua concessão.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
CLEBERSON ALVES BATISTA
, mantendo integralmente a r. decisão que impôs medidas protetivas de urgência em seu desfavor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025